Tribunal: TCU
Processo: 039.249/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 803/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212, do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 039.249/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Osni Cardoso de Araújo (XXX.812.475-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Serrinha - BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência, com fundamento nos artigos 2o, inciso II, 3o e 9o da Resolução TCU 315/2020, ao Ministério da Cidadania, de que o saldo do recurso de 2010 foi reprogramado para os exercícios de 2011 e 2012 pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS do município de Serrinha/BA, mas que houve saques na conta corrente específica a partir de 14/12/2011 a 9/7/2014, tendo como beneficiários a própria Prefeitura, o Fundo Municipal de Assistência Social e o credor Antonio Carlos da Silva de Serrinha Eireli, tornando-se recomendável a análise do Ministério quanto à vinculação das despesas efetuadas com a finalidade a que se destinavam os recursos recebidos pela Prefeitura Municipal de Serrinha/BA a título de Piso Fixo de Média Complexidade III, no âmbito do PSB/PSE-2010. Data Tipo de movimentação Credor Valor 14/12/2011 Transf. On line Antonio Carlos da Silva (CNPJ 34.391.953/0001-40) 10.000,00 15/12/2011 Emissão Doc. D Município de Serrinha/BA (CNPJ 13.845.086/0001-03) 1.335,00 29/12/2011 Transf. On line Município de Serrinha/BA (CNPJ 13.845.086/0001-03) 10.000,40 12/1/2012 TED Município de Serrinha/BA (CNPJ 13.845.086/0001-03) 11.561,07 22/3/2012 Emissão Doc. D Município de Serrinha/BA (CNPJ 13.845.086/0001-03) 2.377,00 17/4/2012 Emissão Doc. D Município de Serrinha/BA (CNPJ 13.845.086/0001-03) 1.365,00 2/5/2012 Emissão Doc. D Município de Serrinha/BA (CNPJ 13.845.086/0001-03) 1.887,80 6/11/2012 Transf. On line Fundo Municipal de Assistência Social (CNPJ 14.823.159/001-10) 5.481,93 9/7/2014 Transferência Fundo Municipal de Assistência Social (CNPJ 14.823.159/001-10) 0,69